Tribunal: TJDFT
Processo: 0715292-21.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. REMUNERAÇÃO LÍQUIDA SUPERIOR A R$ 20.000,00. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO CONCRETO
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado em sede recursal, após a interposição de apelação, e posterior recolhimento do preparo, com a ressalva que teria intenção de interpor agravo em face da mencionada decisão. No recurso, a agravante alegou que a simples declaração de hipossuficiência presume verdadeira a alegação de insuficiência de recursos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o recolhimento do preparo recursal impede, por preclusão lógica, a formulação posterior do pedido de gratuidade; e (ii) examinar se houve demonstração de fato novo apto a justificar a concessão do benefício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recolhimento das custas processuais e do preparo recursal revela conduta processual incompatível com a alegação de hipossuficiência, configurando preclusão lógica quanto ao pedido de gratuidade formulado no apelo (art. 507 do CPC).
4. Consoante preconizado no art. 99, § 3o, do CPC, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não é absoluta e pode ser afastada diante de elementos concretos que indiquem suficiência econômica. 4.1. No caso concreto, a agravante exerce cargo público, percebendo remuneração líquida superior a R$ 20.000,00 em diversos meses de 2025, chegando a ultrapassar R$ 30.000,00 em determinado mês.
5. Não houve comprovação de despesas extraordinárias ou fato superveniente capaz de justificar a concessão do benefício, tampouco mudança na situação financeira após o recolhimento do preparo.
6. A simples declaração desacompanhada de prova idônea não autoriza a gratuidade, sobretudo após a revogação do art. 4o da Lei 1.060/1950 pelo CPC/2015.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.
Teses de julgamento:
1. O recolhimento do preparo recursal configura conduta incompatível com pedido posterior de gratuidade, caracterizando preclusão lógica.
2. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, afastável diante de prova em contrário, como remuneração elevada e ausência de despesas essenciais.